Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrada que atuou nos autos da execução de título extrajudicial no 0714959-57.2023.8.07.0001. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 05 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator